Tribunal: STF
Processo: HC 189371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA PELA IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO O RECURSO ESPECIAL E NÃO EXAME DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Síldilon Maia – Sociedade Individual de Advocacia, em benefício de Felipe André Viana de Brito, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.2.2020, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.569.131, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS 83/STJ, 211/STJ e 7/STJ E NA AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/ERRO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. PRECEDENTES.
    Agravo regimental improvido”.
    Esse acórdão foi mantido com a rejeição de embargos de declaração pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 16.6.2020:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
    Embargos de declaração rejeitados”.
    2. A impetrante narra na inicial do presente habeas corpus que na denúncia na qual se deu início à ação penal contra o paciente teria sido feita “expressa referência a uma medida cautelar de busca e apreensão requerida e executada pela Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, sem nenhuma participação da Polícia Civil nas investigações (...) tombada sob o nº 0102860-79.2016.8.20.0101”, tendo sido o paciente condenado à pena de seis anos e um mês de reclusão pela prática do delito de tráfico de entorpecente.
    Afirma que a “Polícia Militar não detém competência alguma para investigar civis”, que os autos da “medida cautelar de busca e apreensão nº 0102860-79.2016.8.20.0101 foram desapensados da ação penal (...), não sendo mais o seu acesso franqueado nem à defesa e nem tampouco à acusação”. Proferida a sentença condenatória, teria sido postulado no recurso de apelação novo apensamento da medida cautelar, pleito que não teria sido apreciado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ao julgar esse recurso de apelação. Opostos embargos de declaração contra esse julgado, teria sido assentado em segunda instância que o novo apensamento da medida cautelar seria “totalmente dispensável ao julgamento da causa”. 
    Alega que a ação penal na qual o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico seria nula “a partir do momento em que, no processamento da apelação criminal nº 2018.002402-9, foi requerido o apensamento a ela dos autos da busca e apreensão criminal nº 0102860-79.2016.8.20.0101”.
    Este o teor dos requerimentos:
    “(...) 4.1 – O deferimento da medida liminar declinada no item 3.4 da presente peça, determinando-se a suspensão dos efeitos da condenação criminal de que trata o agravo em recurso especial nº 2019/0254544-1 (AREsp nº 1.569.131-RN), atualmente em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.
    4.2 – A notificação do órgão coator para prestar as informações de estilo.
    4.3 – A intervenção do órgão do Ministério Público.
    4.4 – A concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim de declarar a nulidade da ação penal nº 0103108-45.2016.8.20.0101 (apelação criminal nº 2018.002402-9) a partir da abertura do prazo para apresentação das razões da apelação, retornando-se a tal fase procedimental somente após o apensamento aos autos da busca e apreensão criminal nº 0102860-79.2016.8.20.0101”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, confirmada no julgamento de embargos de declaração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.569.131, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados para a inadmissão do recurso especial.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    4. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, superam-se as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) O agravo regimental não merece ser acolhido, apesar do evidente esforço da defesa.
    Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). (…)
    Sendo assim, a não impugnação de apenas um dos fundamentos da decisão de admissibilidade faz com que o agravo em recurso especial não seja conhecido em sua integralidade.
    No caso, o agravante deixou de impugnar a incidência das Súmulas 83/STJ, 211/STJ e 7/STJ.
    É certo, pois, que o agravante inobservou o disposto nos arts. 932, III, do CPC/2015, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, atraindo, ainda, a incidência da Súmula 182/STJ, por analogia. (…)
    É importante esclarecer que os apelos extremos encaminhados às Cortes Superiores (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal) possuem pressupostos específicos para a sua interposição, os quais devem ser atendidos pela parte agravante. Longe de ser formalismo, as regras processuais e as súmulas jurisprudenciais delimitam os requisitos específicos para a interposição dos apelos extremos.
    Com efeito, o recurso de agravo tem como finalidade desconstituir os termos da decisão agravada. Logo, só pode ser válido se manifestamente impugnar os fundamentos dessa decisão, de forma específica e suficientemente demonstrada, o que não se deu no caso apreciado”.
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a assentar a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos apresentados para a inadmissibilidade do recurso especial. Por não terem sido atendidos os pressupostos recursais, não se passou ao exame da matéria objeto da presente impetração quanto a eventual nulidade da ação penal “a partir do momento em que, no processamento da apelação criminal nº 2018.002402-9, foi requerido o apensamento a ela dos autos da busca e apreensão criminal nº 0102860-79.2016.8.20.0101”.
    6. A despeito daquele óbice, o que é apresentado no presente processo impõe a análise da questão cuidada na ação.
    A matéria objeto da presente impetração sobre eventual nulidade da ação penal, “a partir do momento em que, no processamento da apelação criminal nº 2018.002402-9, foi requerido o apensamento a ela dos autos da busca e apreensão criminal nº 0102860-79.2016.8.20.0101”, foi objeto do recurso de apelação da defesa (e-doc. 9, fl. 120) e reiterada com a oposição de embargos de declaração em segunda instância (e-doc. 9, fl. 188) e a interposição de recurso especial (e-doc. 9, fl. 214), em todos os casos alegando-se contrariedade ao “art. 7°, XIV, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, com redação dada pela Lei n° 13.245/2016”, e ao art. 619 do Código de Processo Penal por não ter sido a questão apreciada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios.
    Ao inadmitir o recurso especial, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte afirmou: 
    “... sobre o apontado malferimento ao artigo 619, do Código de Processo Civil (CPP), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que não há que falar em ofensa ao mencionado artigo se todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo nenhuma omissão ou negativa de prestação jurisdicional, situação que ocorreu nos presentes autos. (…)
    Daí porque, não deve ter seguimento o REsp, em face da sintonia entre o acórdão fustigado e a orientação firmada pela jurisprudência do STJ, fazendo incidir, na espécie, a Súmula 83 do Tribunal da Cidadania: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’.
    Num segundo aspecto, quanto à matéria atinente ao artigo 7°, XIV, da Lei n.° 13.245/2016, não foi apreciada pela decisão recorrida, sendo flagrante, portanto, a ausência de prequestionamento, razão pela qual se nega seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 211 do STJ. (…)
    Num terceiro ponto, o recorrente pretende a desclassificação do delito em que foi condenado (art. 33, da Lei n.° 11.343/06) para a conduta de usuário de drogas. Ocorre que essa análise importará em reapreciação do conjunto probatório dos autos, incabível na via eleita, contrapondo-se, assim, ao óbice da Súmula 7 do STJ que veda o reexame de prova, também aplicável em face de recurso fundado em dissídio jurisprudencial, com base no art. 105, inciso III, alínea ‘c’, conforme delimitado pelo STJ”.
    Com a interposição do agravo contra aquela decisão, a defesa insurgiu-se contra todos os fundamentos da decisão agravada:
    “(...) Em relação à ofensa ao artigo 7°, XIV, da Lei n.° 13.245/2016, temos que a defesa requereu, em sede de razões da apelação, que fosse determinada a juntada aos autos da medida cautelar de busca e apreensão que resultou na produção da prova da materialidade da conduta considerada para fins de condenação (apreensão de drogas). Tal requerimento foi ratificado pelo órgão do Ministério Público em sede de contrarrazões. Ocorre que, ao julgar o mérito da apelação criminal, a Corte de origem nada deliberou a respeito do pedido de apensamento aos autos da medida cautelar de busca e apreensão n° 0102860-79.2016.8.20.0101 (vide acórdão de fls. 126/128v.), limitando-se a afirmar ser legal a atuação da Polícia Militar enquanto polícia investigativa. Tal omissão foi impugnada mediante recurso de embargos de declaração (fls. 130/134), o qual, mais uma vez, recebeu a adesão do órgão do Ministério Público em relação à necessidade de apensamento aos autos da referida medida cautelar de busca e apreensão (…).
    Em relação à ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, temo que a defesa suscitou em sede de apelação diversos argumentos que não foram apreciados por ocasião do julgamento da apelação criminal (…).
    Finalmente, quanto à divergência jurisprudencial suscitada em sede de recurso especial, temos que a sentença de primeiro grau, registrou não ter sido provada nenhuma atividade de mercância de drogas por parte do ora agravante, tendo presumido a prática de tráfico em razão do mesmo não ter explicado de forma suficiente (na ótica do magistrado de primeiro grau), o seu ritmo de consumo de drogas e a origem dos recursos financeiros que fez uso para adquiri-la, tendo o acórdão proferido em sede de apelação criminal se limitado a repetir tais argumentos. Ora, para a análise de tais fatos, registrados pelo magistrado de primeiro grau em sua sentença e pela corte de origem no voto condutor do acórdão, inexiste a necessidade de reanálise do acervo fático probatório, mas mera leitura da sentença e do referido acórdão já lançados nos autos”.
    7. Evidencia-se, no caso, ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Diferente do assentado no acórdão objeto da presente impetração, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça quando julgou o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.569.131, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade em segunda instância foram impugnados.
    Portanto, sob pena de negativa de prestação jurisdicional no exame de questão diretamente vinculada ao direito de defesa, as alegações submetidas pelo paciente ao Superior Tribunal de Justiça devem ser apreciadas como de direito. Não se há cogitar de concessão da ordem, como postulado na inicial, para reconhecer de imediato a alegada nulidade que teria acontecido no curso da ação penal, pois se trata de matéria a ser dirimida no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para o exclusivo fim de tornar sem efeito a decisão objeto da presente impetração, pela qual, em 3.2.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.569.131, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, e determinar seja realizado, como de direito, o exame das alegações da defesa apresentadas no recurso.
    Oficie-se, de imediato, ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.569.131, para, com urgência, adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora